Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701607-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios com efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. LEI No 6.618/2020. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. JULGADO OMISSO EM RELAÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0706877-74.2022.8.07.0000. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Demonstrada a omissão no r. acórdão, visto que não se pronunciou sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, a qual foi julgada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, aplicou modulação de efeitos, a qual possui o condão de atingir o caso concreto. 2.1. Dessa forma, tendo em vista o julgado vinculante da Corte Especial deste Tribunal de Justiça e aplicada a modulação de efeitos nela inserida, os presentes embargos de declaração devem, nessa matéria, ser acolhidos e aplicados efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a possível aplicação da Lei no 6.618/20 ao processo em comento. 3. Embargos de declaração acolhidos e aplicados efeitos infringentes. O recorrente alega violação os artigos 87 do ADCT, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da LINDB, 1o e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o teto da RPV no Distrito Federal, na hipótese, é de 10 (dez) salários mínimos, sendo inaplicável a Lei 6.618/20 à espécie. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano afirmando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 792 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. A divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020